Tribunal: TJPA
Processo: 0031995-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031995-49.2014.8.14.0301
APELANTE: LUIZ ROCHA LIMA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM
PRO LABORE

FACIENDO.
INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II –
A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

III –
In casu
, o fato do
recorrente Luiz da Rocha Lima, servidor público lotado na Secretaria de Transportes do Estado do Pará, ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de seus proventos não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação
possui natureza temporária, transitória e eventual,
concedida a critério da Administração Pública;

IV – Recursos de apelação interpostos
por Luiz da Rocha Lima e pelo Ministério Público do Estado do Pará
conhecidos e julgados improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUIZ DA ROCHA LIMA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Pedido de Incorporação de Gratificação de Tempo Integral c
/c Cobrança de Diferenças Retidas
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2037767 - Pág. 4
/9), a patrona do apelante Luiz da Rocha Lima relatou que o mesmo é servidor público lotado Secretaria de Transportes do Estado do Pará e que recebia a gratificação de tempo integral em seus vencimentos desde o mês de dezembro de 1998.

Salientou que, no mês de fevereiro de 2014, foi suprimida a referida gratificação dos vencimentos do recorrente.

Aduziu, em síntese, que o apelante possuía o direito a incorporação da gratificação de tempo integral em seus vencimentos, tendo em vista que recebeu a referida verba por vários anos.

Ao final, requereu a incorporação da gratificação de tempo integral nos vencimentos do apelante, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2037781 - Pág. 2
/11), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente.

O apelante Luiz da Rocha Lima interpôs o Recurso de Apelação Cível (
Num. 2037782 - Pág. 1
/7), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2037783 - Pág. 2
/8
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O Ministério Público do Estado do Pará
interpôs o Recurso de Apelação Cível (
Num. 2037784 - Pág. 2
/17
), sustentando, em síntese, que o recorrente
Luiz da Rocha Lima fazia jus a incorporação da gratificação de tempo integral em seus vencimentos.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 2037785 - Pág. 2
/9
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2059525 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se manifestou (
Num. 2090162 - Pág. 1
/2), arguindo que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelante Luiz da Rocha Lima, servidor público do Estado do Pará, a incorporação em seus vencimentos da gratificação de tempo integral, visto que recebeu a referida gratificação por vários anos.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

No caso dos autos, o apelante
Luiz da Rocha Lima
, servidor público lotado na Secretaria de Transportes do Estado do Pará, recebeu à Gratificação de Tempo Integral durante vários anos e, posteriormente, teve a referida verba excluída de seus vencimentos.

Ressalto que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. -
A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
, de que trata este artigo,
dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei
.”

No ano de 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577, dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, tendo o referido dispositivo estipulado o seguinte:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que o fato do recorrente Luiz da Rocha Lima ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de seus proventos não implica em qualquer ilegalidade, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação
possui natureza temporária, transitória e eventual,
concedida a critério da Administração Pública. Assim, se a autoridade impetrada entendeu que havia cessado os motivos que justificassem a concessão da gratificação de tempo integral ao apelante não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito do ato administrativo, sendo permitida apenas análise de eventual transgressão de ordem legal, inocorrente na espécie.

Além disso, é importante ressaltar
que o apelante
Luiz da Rocha Lima
não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público. Nesse sentido, o art. 118 do RJU dispõe o seguinte:

“Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.”

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1- Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação; Processo nº 0060589-10.2013.8.14.0301; 4ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; j. em 03/10/2016; p. DJ 06/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação

interpostos por Luiz da Rocha Lima e pelo Ministério Público do Estado do Pará
, e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
novembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021